Tribunal: TCU
Processo: 006.954/2024-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 402024, modalidade Pregão e Uasg 175018 (Objeto: Contratação de empresa para a prestação de serviços de manutenção preventiva ecorretiva de ambientes, compreendendo toda a infraestrutura, tais comoinstalações civis, elétricas, hidráulicas, cabeamento estruturado, prevenção ecombate a incêndio, sistemas de climatização e ventilação, equipamentos detransporte vertical, portas automatizadas e limpeza de rede de dutos ecomponentes, com reposição e substituição de peças e a execução de serviço sobdemanda, com o objetivo de garantir a continuidade dos serviços de formaintegrada e conjunta em unidades da CAIXA situadas na região do Estado doCEARÁ, com polos operacionais nas cidades de FORTALEZA, SOBRAL e deJUAZEIRO DO NORTE)

Inteiro teor:
Acórdão 698/2024-TCU-Plenário Vistos e relacionados estes autos, que tratam de representação a respeito de possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico (PE) 40/2024, conduzido pela Caixa Econômica Federal - Cecot/BR, cujo objeto é a contratação de empresa para a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de ambientes, em unidades da Caixa no Estado do Ceará. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres exarados nos autos, com fundamento nos artigos 1o, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso III, 235, 237 do Regimento Interno do TCU, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação, para, no mérito, considera-la improcedente, considerar prejudicado o requerimento de medida cautelar formulado pela representante, por perda de objeto, dar ciência desta deliberação aos interessados e arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 006.954/2024-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Caixa Econômica Federal - Cn Contratacoes - Cecot/br. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação Legal: Raissa de Queiroz Campos Ferraz (29325/OAB-CE), representando Fácil Projetos e Construções Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.